Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745235-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLEIDE SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão (ID 173139293 dos autos no 0739975-13.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer proposta por CLEIDE SILVA DIAS em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em leito cirúrgico e a cobertura do procedimento cirúrgico de retirada do tumor e demais tratamentos inerentes, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 52642736), a seguradora ré alega que a recusa de autorização do procedimento cirúrgico requerido se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes encontrar-se em período de carência, nos termos do ajuste e com fundamento nas normas de regência. Argumenta que a decisão agravada não deve ser mantida por ferir o contrato, ocasionando desequilíbrio de sua operação, por se ver obrigada a cobrir um risco expressamente excluído do seguro. Enfatiza que a seguradora deve responder apenas pelos riscos assumidos, de modo que o Poder Judiciário não pode alterar o contrato, desequilibrando-o, ao impor ao prestador de serviços médico-hospitalares o custeio de despesa que não incluiu em seus cálculos atuariais. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré agravante, mormente, em razão da incidência da obrigação de ter que arcar com o pagamento de conta hospitalar que não será ressarcida pela parte autora agravada, acarretando-lhe prejuízos de ordem financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado pela parte autora agravada, em razão do contrato de prestação de serviços de saúde encontrar-se no período de carência. Preparo regular (ID 52642741). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de internação da autora, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da autora, inclusive com risco de morte. Ademais, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da paciente em caso de improcedência do pedido. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que a autora agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora